Tribunal: TJDFT
Processo: 0725672-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM FACE DE CRIANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. LESÃO CORPORAL E INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO PARA MAUS TRATOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença condenatória por lesão corporal e injuria racial, no contexto de violência doméstica e familiar, à pena de 1 um ano e 4 meses de reclusão e 3 meses de detenção, em regime aberto. Concedida a suspensão da pena, nos termos do art. 77 do CP.
2. A Defesa alega, em preliminar, incompetência da Vara de violência doméstica. No mérito, aduz ausência de provas e, de forma subsidiária, pede a desclassificação da lesão para maus tratos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo de violência doméstica é competente para julgar a causa; (ii) avaliar se há provas suficientes para a manter as condenações; (iii) estabelecer se é cabível a desclassificação para maus tratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência do Juízo foi devidamente analisada e julgada em recurso próprio e, mesmo que assim não fosse, não haveria razão para acolher a preliminar, visto que a Resolução no 1, de 23 de julho de 2024, deste Tribunal, previu expressamente a impossibilidade de redistribuição de ações penais em curso. Preliminar rejeitada.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em desclassificação para maus tratos, tendo em vista que a ré se descontrolou e agrediu a enteada, então com 9 anos, sem que fosse com o objetivo de educar.
6. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação pelo crime de injúria racial vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006, Lei n. 14.344/2022 e Lei n°13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1986435, 0704693-60.2023.8.07.0017, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 17/04/2025.
Acórdão 1424994, 00041414520188070007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada